Tribunal: STF
Processo: ARE 1431218
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO - PRELIMINARES - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - REJEIÇÃO - INÉPCIA DA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - BIS IN IDEM - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA - INVIABILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20 DA LEI 12.850/13 - INADMISSIBILIDADE - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - IMPOSSIBILIDADE - CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4° DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - INAPLICABILIDADE - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO IV DO ART. 40 DA LEI 11.343106 - IMPOSSIBILIDADE - PENA-BASE - MANUTENÇÃO - PENA DE MULTA - PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL - REGIME PRISIONAL - MANUTENÇÃO - DEFENSOR DATIVO - HONORÁRIOS - FIXAÇÃO - MULTA FIXADA AO ADVOGADO POR ABANDONO DA CAUSA - CANCELAMENTO. 



    1- Não há nulidade, por cerceamento de defesa, quando as interceptações telefônicas cumprem os requisitos previstos na Lei n° 9.296/96. 



    2- Não pode ser considerada inépta a Denúncia que contém exposição clara do fato delituoso, com todas as circunstâncias, assim como a correta qualificação do denunciado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, cumprindo todos os requisitos de admissibilidade do ad. 41 do CPP. 



    3- A Constituição da República exige que as decisões judiciais explicitem as razões que formaram o convencimento do Julgador, o que não significa que devam ser extensamente fundamentadas.



      4- A autoria e a materialidade dos crimes de tráfico, associação para o tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, se comprovadas, o decreto condenatório deve ser mantido, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas. 



    5- Se for comprovado que os Apelantes possuíam liame subjetivo para praticar delitos diversos do tráfico de drogas, a condenação nas sanções do art. 2º da Lei 12.850/13 deve ser mantida, afastando-se a alegação de bis in idem. 



    6- Se o Agente aderir voluntariamente à vontade do coautor, contribuindo de forma efetiva para o êxito do injusto, não há que se falar em Participação de Menor Importância. 



    7- A norma do art. 2º da Lei 12.850113 está em conformidade com a Constituição Federal, não havendo se falar em inconstitucionalidade.



      8- A incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 postula a satisfação de todos os requisitos previstos em lei. 



    9- O regime inicial de cumprimento de pena deve observar os requisitos previstos no ad. 33, §2º e §3º, do CP.



    10- A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, utilizando-se o Julgador do mesmo critério de fixação. 



    11- A multa por abandono da causa, prevista no art. 265 do CPP, deve ser decotada quando inexistir intimação do Advogado para se justificar, bem como quando não houver comprovação da desídia no feito, sob pena de ofensa ao devido processo legal. 



    12- Impõe-se o arbitramento de verba honorária a Defensor Dativo em razão da atuação perante o Tribunal de Justiça. 



    V.V.



      APELAÇÃO CRIMINAL - PENA-BASE EXARCEBADAS - REDUÇÃO. As penas base fixadas em patamares exacerbados à segunda apelante e ao quinto apelante devem ser reduzidas. Provimento parcial ao recurso é medida que se impõe.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados, com correção, de ofício, de erro material.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente